Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TELEVISÃO FALSA. VÍTIMAS. COMPANHEIROS. PATRIMÔNIO COMUM. CRIME ÚNICO DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL E EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. AJUSTE. Se dos depoimentos das vítimas é possível inferir que o patrimônio do casal é comum, não sendo possível atestar, de forma objetiva, inequívoca e concreta, que a conduta do réu atingiu o patrimônio individual de cada um dos ofendidos, deve ser mantido o entendimento do Juízo singular quanto à caracterização de crime de estelionato único. Segundo entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, ainda que parcial, extrajudicial e posteriormente retratada, deve ser utilizada para atenuar a pena, inclusive quando não considerada na sentença para fundamentar a condenação. Na hipótese de concurso formal de crimes, a multa deve observar a disciplina prevista no artigo 72, do Código Penal, ficando limitada a sanção pecuniária àquela prevista para um dos crimes se ao outro delito que integra o concurso, a exemplo do crime de corrupção de menores, não for cominada pena de multa em seu preceito secundário.